Tribunal: TJBA
Processo: 0501851-89.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501851-89.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: DIOGO SILVA VILAS BOAS ALIMENTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DOS EXECUTADOS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO DO 1º EXECUTADO. VALIDADE DA CITAÇÃO DA 2ª EXECUTADA, REALIZADA NOS TERMOS DO ART. 248, § 4º DO CPC/2015. AR ASSINADO PELO PORTEIRO DO PRÉDIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM FULCRO NO ART. 330, IV DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0501851-89.2017.8.05.0039, tendo como Apelante BANCO BRADESCO SA e Apelados DIOGO SILVA VILAS BOAS ALIMENTOS E GLAUCIA REGINA DE MACEDO SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR